Tribunal: TCU
Processo: 029.679/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2682/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de contas anuais dos gestores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Estado de Goiás (Senai/GO) para o exercício de 2016; Considerando que, em seu parecer, a Controladoria-Geral da União (CGU) opinou pela regularidade com ressalva das contas do dirigente regional do Senai/GO, bem como pela regularidade das contas dos demais integrantes do rol de responsáveis; Considerando que a ressalva em questão se deveu à constatação do item 1.1.2.1 do relatório de auditoria de gestão, segundo a qual foi identificada impropriedade no cálculo do total de alunos-hora, que levou em consideração apenas a carga horária prevista pelo aluno, em desacordo com o item 6.1 do referencial de gratuidade elaborado pelo Senai/DN, que define que, "para o cálculo do aluno-hora, deve-se considerar a soma das horas-aulas efetivamente realizadas e assistidas pelos alunos"; Considerando que, de acordo com a unidade instrutiva, o Senai/GO esclareceu ter atendido à recomendação da CGU/Regional-GO, com a adequação do cálculo do aluno-hora para todos os cursos presenciais da mesma forma e que, a partir de janeiro de 2017, o Sistema de Gestão Escolar (Sige) foi ajustado de acordo com os novos critérios/parâmetros de contabilização, de modo que não se mostraria necessária a adoção de medidas corretivas adicionais quanto à questão; Considerando que, após a realização do exame dos pontos levantados pelo órgão de controle interno e de outros decorrentes da análise dos autos, a unidade instrutiva propôs o julgamento pela regularidade com ressalva das contas do dirigente da entidade, com quitação, e regulares as contas dos demais, com quitação plena, seguindo o proposto pela CGU; Considerando que, a par das análises promovidas pela unidade instrutiva, observou-se que a análise dos autos também evidenciou que o termo de repasse de recursos ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL) pelo Senai/GO não detalhou os objetivos do ajuste, não se baseou em plano de ação e não houve prestação de contas, em desacordo com o Acórdão 338/2013-TCU-Plenário ; Considerando que, conforme aduziu a unidade instrutiva, o valor total dos recursos repassados pelo Senai/GO ao IEL no exercício sob exame, no montante de R$ 681.044,26, que representam 0,57% dos recursos geridos pela entidade em 2016 (R$ 119.736.388,71 - receitas orçamentárias do Senai/GO no exercício), as falhas constatadas não ensejam ressalva às contas do dirigente da entidade; Considerando que a constatação remanescente relatada no relatório de auditoria anual de contas foi de menor gravidade, sendo suficiente a recomendação do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação à responsável, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena. - Paulo Vargas (XXX.237.201-XX): impropriedade no cálculo do total de alunos-hora, que levou em consideração apenas a carga horária prevista pelo aluno, em desacordo com o item 6.1 do referencial de gratuidade elaborado pelo Senai/DN, que previa o uso da frequência efetiva. 1. Processo TC- Processo 029.679/2017-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Antônio de Sousa Almeida (XXX.970.131-XX); Arquivaldo Bites Leao Leite (XXX.670.801-XX); Carlos Albino de Rezende Júnior (XXX.391.111-XX); Degmar Jacinto Pereira (XXX.439.521-XX); Jose Rodrigues Peixoto Neto (XXX.764.681-XX); Paulo Vargas (XXX.237.201-XX); Pedro Alves de Oliveira (XXX.568.811-XX); Pedro de Sousa Cunha Junior (XXX.389.901-XX); Robson Peixoto Braga (XXX.643.411-XX); Vicente Pereira de Almeida (XXX.130.351-XX); Wilson de Oliveira (XXX.954.731-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Aurelio Rodrigues de Souza Neto (17926/E/OAB-DF), Francisco de Paula Filho (7.530/OAB-DF) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado do Goiás. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir do rol de responsáveis os Srs. Jerônimo Rodrigues da Silva, Hércules Pereira Marra e Pedro Henrique Machado Paim; 1.7.2. dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado do Goiás (Senai/GO), nos termos do inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas: 1.7.2.1. impropriedade no cálculo do total de alunos-hora, que levou em consideração apenas a carga horária prevista pelo aluno, em desacordo com o item 6.1 do referencial de gratuidade elaborado pelo Senai/DN, que previa o uso da frequência efetiva; 1.7.2.2. ausência de detalhamento dos objetivos do termo que formalizou repasses ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que não se baseou em plano de ação e não foi objeto prestação de contas que demonstrasse a adequada aplicação desses repasses nos objetivos ajustados, em desacordo com as disposições do Acórdão 338/2013-TCU-Plenário ; 1.7.3. enviar cópia desta deliberação ao departamento regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado de Goiás (Senai/GO), para ciência.